Tribunal: TJDFT
Processo: 0000111-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000111-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes JOSÉ JORGE BARROSO CARVALHO, JOSÉ MARIO PARENTE DO NASCIMENTO e JOSÉ RAIMUNDO NETO. Intimadas sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID 18680235, o exequente pugnou pela expedição do precatório, tendo o DF se manifestado favorável (Id 19164582). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a expedição do devido precatório em benefício de JOSÉ JORGE BARROSO CARVALHO, JOSÉ MARIO PARENTE DO NASCIMENTO e JOSÉ RAIMUNDO NETO, com dedução da verba honorária contratual. Remeta-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. I. Brasília, 3 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador